Tribunal: TJMT
Processo: 0008004-37.2019.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008004-37.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENOQUE TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 826.336.301-20 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICHEL SAKAGUSHI BERNARDES - CPF: 005.513.969-89 (APELADO), OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 005.771.321-99 (APELADO), ENOQUE TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 826.336.301-20 (VÍTIMA), MICHEL SAKAGUSHI BERNARDES - CPF: 005.513.969-89 (APELANTE), OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 005.771.321-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA DO FURTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.

I. Caso em exame

1.
Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que desclassificou o crime de furto qualificado para receptação, condenando os acusados pelo artigo 180,
caput
, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de readequação típica para o crime de furto qualificado, conforme denúncia; e (
ii
) analisar a violação ao princípio da correlação pela desclassificação realizada na sentença.

III. Razões de decidir

3. As provas dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e as circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram de forma robusta a autoria do crime de furto qualificado pelos acusados.

4. A desclassificação para o crime de receptação realizada na sentença não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo necessária a readequação típica para o delito originalmente imputado na denúncia.

5. Não há violação ao princípio da correlação, pois a condenação pelo crime de furto qualificado está em conformidade com os fatos narrados na denúncia e comprovados durante a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a readequação típica em segunda instância quando as provas dos autos demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime originalmente imputado na denúncia."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, §4º, I e IV, 180, caput; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 470.906/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 26/03/2019; STF, HC 94.443, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, j. 29/06/2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal
propost
os por Michel
Sakagushi
Bernardes,
Ozeias
Rodrigues de Souza e pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença pro
latada
pela Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, julgando parcialmente procedente
pedido d
a
d
enúncia absolveu os dois primeiros recorrentes quanto à suposta pratica do crime
previsto no
artigo 333
,
do Código Penal (corrupção ativa), bem como desclassificou o delito de furto qualificado e os condenou pelo cometimento do
crime previsto
no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação), impondo, ao primeiro, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, e, ao segundo, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
a
ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (
c
atorze) dias-multa (
Id.
224685400).

Em suas razões recursais, Michel
Sakagushi
Bernardes e
Ozeias
Rodrigues de Souza afirmam que a autoridade judiciária de primeiro grau não poderia ter realizado a
emendatio

libelli

n
a sentença condenatória, notadamente porque isso violaria o princípio da correlação, tendo em vista que o Ministério Público não imputou aos recorrentes “nenhuma narrativa acerca da configuração da prática do crime de receptação”. Por conta disso, asseveram que é de rigor suas absolvições, nos termos do artigo 386, inciso V e II, do Código de Processo Penal (I
d.
224685413).

Por sua vez, o agente ministerial de primeiro grau busca a readequação do tipo penal pelo qual Michel
Sakagushi
Bernardes e
Ozeias
Rodrigues de Souza foram condenados, argumentando que as provas dos autos demonstram, de forma muito clara, que a dupla não apenas transportou os objetos que eram fruto de crime antecedente, mas, na verdade, subtraíram os pertences da vítima e, por essa razão, devem ser responsabilizados pelo crime de furto qualificado
(
artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal
)
(Id. 224685402).

As contrarrazões recursais foram devidamente apresentadas por todos os recorridos (Ids. 224685415 e 224685412).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça
, de lavra do Procurador
Domingos Sávio de Barros Arruda, foi pelo

desprovimento dos apelos manejados por Michael
Sakagushi
Bernardes e
Ozeias
Rodrigues de Souza
e pelo
provimento do recurso m
inisterial
, a fim de que seja readequada a tipificação penal, condenando Michael
Sakagushi
Bernardes e
Ozeias
Rodrigues de Souza pela prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

(
Id
.
242683164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial, bem como do apelo defensivo.

Conforme já constado no relatório, cuida
m
-se de Recursos de Apelação Criminal propostos por Michel
Sakagushi
Bernardes,
Ozeias
Rodrigues de Souza e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença pro
latada

pela Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que desclassificou o crime de furto qualificado e condenou
os acusados pelo crime de receptação
.

Assim, o Ministério Público requer a reforma para a condenação dos acusados nos moldes da denúncia, e os acusados requerem a absolvição do crime de receptação alegando haver violação do princ
ípio da correlação.

I -
Do recurso Ministerial:

I.I
Do pedido de condenação dos acusados
Michel
Sakagushi
Bernardes e
Ozeias
Rodrigues de Souza

pela
prática do crime
pr
e
visto

no
art
.
155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Os acusados Michel
Sakagushi
Bernardes e
Ozeias
Rodrigues de Souza foram denunciados pelo crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal
, n
arra
ndo
a denúncia que:

(...) Extrai-se do referido inquérito que a vítima Enoque
Teixieira
Ribeiro viajou e encarregou a testemunha Elson Fernando da Silva de acender as luzes da residência no período noturno e desligá-las pela manhã. Ocorre que, na noite do dia 17 de maio de 2019, Elson, ao se aproximar da residência da vítima, percebeu que as luzes já estavam ligadas e a porteira de acesso ao
sítio
estava violada, razão pela qual contatou seu vizinho,
Sr

Rosenaldo
Maciel, para verificarem o que estava acontecendo, constatando, logo depois, que duas portas da residência também estavam violadas, além de verificar que diversos itens haviam sido furtados.

Nesse sentido, após tentarem encontrar alguma pessoa que pudesse ter presenciado o crime, Elson e
Rosenaldo
notaram, por volta das 20h, a aproximação do veículo utilizado pelos denunciados, qual seja, uma camionete Blazer, cor branca, placa BCZ-7575, momento em que as referidas testemunhas tentaram se esconder, mas quando notaram a presença de pessoas no local, mudaram de caminho. Ao perceberem isso, Elson e
Rosenaldo
, sob posse de um veículo, seguiram os suspeitos, acionaram a guarnição da polícia e informaram a descrição do veículo dos denunciados.

Dessa forma, após diligências, a autoridade policial conseguiu localizar e deter os increpados, encontrando com eles alguns objetos furtados da vítima, bem como 01 (um) cortador a frio, o qual foi utilizado para cortar as correntes da porteira da vítima, além do valor de R$ 322,20 (trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos) em espécie.

Destarte, em relação a esse dinheiro, ao serem questionados sobre a origem deste, os denunciados ofereceram à guarnição policial a referida quantia para que não constasse essa apreensão no boletim de ocorrência (...)
.

Entretanto, os réus foram absolvidos
por este
crime, sendo condenados pelo crime
do
artigo 180,
caput
, do Código Penal, conforme a r. sentença, com fundamento de que não haveria prova suficiente para a condenação pelo crime de furto qualificado.

Contra essa decisão recorreram os acusados e o Ministério Público.

Compulsando os autos, verifico
que
a pretensão recursal
ministerial
merece
provimento neste pronto
.

Isso porque
a versão dos acusados de que apenas estariam transportando os bens furtados é isolada nos autos.

Os
acusados foram presos
em posse da

res furtiva
logo após serem perseguidos pelos vizinhos da vítima, sendo que estas
testemunhas ao serem ouvidas confirmaram que as mesmas pessoas que haviam realizado o furto teriam retornado ao local do crime para buscar mais bens, quando então os vizinhos acionaram a polícia e passaram a seguir o veículo
suspeito que era dirigido pelos acusados Michel e
Ozeias
, sendo estes
presos em flagrante delito
em posse de

parte da
res furtiva
.
E o que
também
confirma a autoria do furto é o objeto usado para cortar as correntes ainda dentro do carro em que se encontravam.

A
materialidade restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (I
d.
224685319 - Págs. 12/17); do Auto de Prisão em Flagrante Delito (I
d.
224685319 - Pág. 11); do Termo de Apreensão (I
d.
224685319 - Pág. 18); das fotografias (I
d.
224685319 - Págs. 54/56);
Termo de Reconhecimento de Objeto (I
d.
224685319 - Pág. 65); do Termo de Entrega (I
d.
224685319 - Pág. 66); do Termo de Compromisso e Avaliação (I
d.
224685319 - Págs. 91/92); do Laudo de Exame de Constatação de Crime contra o Patrimônio (I
d.
224685319 - Págs. 93/97);
bem como pelas
prova
s

testemunhais

acostadas nos autos
.

Ao ser ouvido na fase judicial
, a vítima Enoque Teixeira Ribeiro r
elatou que:

“(...) Vítima Enoque Teixeira Ribeiro: Então,
eu estava em viagem. E aí eu fui informado por via telefone que minha casa tinha sido arrombada.
Estava distante, estava há 2.500 km daqui de Sinop. E quando cheguei, me deparei com aquela situação. Fiquei tão transtornado porque a gente adquire as coisas como dificuldade e fizeram o que fizeram na minha casa. Só o fato de estar tudo revirado já, né.
E aí, estive no dia, não recordo se foi 20 ou 21 do mês corrente na delegacia, prestando minha queixa, fazendo o boletim. Quando foi informado que
os mesmos
já estavam soltos. E vagamente, me lembro do nome deles, Oséias e o outro.
(...)
.

Promotora de Justiça: Os acusados aqui são o
O
zeias

e o Michel. É, e na época é o senhor lembra o que que foi subtraído da residência do senhor? (...)
.

Vítima Enoque Teixeira Ribeiro: Vários objetos. É uma relação. Eu posso falar algumas coisas que mais chamaram atenção. Promotora de Justiça: Pode falar, por favor. Vítima Enoque Teixeira Ribeiro:
É, desde roupas íntimas da minha esposa, vasilhames, capacetes, botijões, ventiladores, freezer, novo inclusive, é, um desintegrador triturador de grãos que estava desmontado. Estava num cômodo ali ao lado. É, bomba costal, é, roçadeira, dentre outros.

Promotora de Justiça: Sr. Enoque, como que eles fizeram para entrar na casa do senhor?

Vítima Enoque Teixeira Ribeiro:
Chegaram na porteira, é imóvel rural, tem uma porteira de entrada a 100 m do imóvel. É, arrombar o estourar a cortaram a corrente. E, na hora que chegaram na minha casa, como fazem por todo canto, arromba e chuta a porta, sei lá, estava arrombada, tudo amassado. A porta de entrada da casa
a
os fundo

de metal, estouraram ela, e em outro quarto, que tem mais aos fundos, com porta de madeira, que lá é fácil
p
ra

arrombar. Estava madeira quebrada e tudo revirado.

Promotora de Justiça: E o senhor chegou a recuperar algum desses objetos que foram subtraídos?

Vítima Enoque Teixeira Ribeiro: Nada. Eu estive por 2 vezes logo em seguida na delegacia para ver se tinha algum produto recuperado. Porém, quando eu estive lá, eu me sentia muito mal, porque eu via que não ia dar em nada. Eu sentia aquele espírito ruim, de impotência, que eu
senti ele
primeiro dia de chegar ali e fazer um depoimento. E os
caras
já soltou. E aí aquilo me fazia muito mal. Eu estive, eu tenho gastrite nervosa e me fez muito mal. Aí eu acabei, não fui mais atrás por estar me prejudicando a saúde.

Promotora de Justiça: E consta que o senhor Enoque, na época que o senhor deixou uma pessoa, o senhor Elson Fernando, para acender as luzes do lado da sua casa, e aí foi ele que chegou lá e constatou isso.

Vítima Enoque Teixeira Ribeiro: Sim. É ele a noitezinha, início da noite, acender uma lâmpada e pela manhã ele ia apagá-la e molhar umas plantas da gente. Era período de seca, né? E aí ele, logo cedo da noite, no dia do arrombamento, ele notou, a casa dele fica uns 300m da minha. Ele notou que tinha uma lâmpada acesa no banheiro, coisa que ele nunca tinha acendido.
Tinha essa lâmpada acessa e aí ela achou estranho, como realmente era estranho. Foi quando ele se dirigiu até o imóvel. Chegando lá foi pela porteira, pela entrada, já se deparou com a porteira aberta, o cadeado de chão, todo estourado. Foi quando ele entrou e viu tudo o
m
al feito
.

Promotora de Justiça: E aí, o senhor sabe se ele chegou a ver daí as pessoas?
Eles te
,
consta
aqui que ele chamou um vizinho que é o
Rosenaldo
, para ir lá junto com ele, né? E aí, eles notaram aproximação de um veículo do senhor. Sabe essa história?

Vítima Enoque Teixeira Ribeiro: É o que tudo que eu falo é o que foi passado
p
ra

mim, né? Eu estava em viagem. Ele esteve no imóvel, viu a situação, chamou Rosinaldo, ligou para Rosinaldo, que é vizinho bem próximo.
R
osenaldo

veio ali e, enquanto eles pegar, eu tenho uma moto que estava na varanda dos fundos e essa moto provavelmente seria roubada pelo jeito que ela estava no momento que eu
d
eixei ela

embrulhada com, bem
e
mbrulhadinha

lá
p
ra

não ficar exposta. Ela estava totalmente visível, então aí ele me ligou. Nesse momento falei, pega a minha moto, leva para sua casa. Quando ele estava saindo da minha casa, levando a moto até empurrando, porque não funcionava. Ela tinha um mês parada, quase um mês, ele indo para porteira, levando a moto,
o
E
lcio
,
ele viu que vinha um veículo, esse veículo vinha na estrada bem próxima, aí ele foi aproximando o rumo
. Aí eles tentaram se esconder para não ter o confronto ali foi quando esse veículo, digamos, dos ladrões foram entrar no meu imóvel, eles viram que tinha a presença de alguém. Viraram rapidamente. Foi quando
R
osenaldo

começou, a perseguição, começou persegui-las e fazendo contato com a polícia. Aí ao entrar na cidade, eles procuravam está próximo do veículo do furto. Aí foi quando foram presos.

Promotora de Justiça:
Então eles avisaram a polícia, daí passaram as características do veículo, placa, essas coisas e aí a polícia já pegou eles e

consta que eles foram que quando abordaram eles foram encontrados alguns dos objetos é que levaram lá da casa do senhor.

Vítima Enoque Teixeira Ribeiro:

Uhum
. Tinha 2 câmeras digital, uma minha e da minha esposa.
É coisa que a gente nem usava mais, né? Que a gente ultimamente usa mais o celular,
mas a gente tinha lá essas câmeras foi que vinculou eles com um crime. Tinha foto minha com meu filho, se não me engano, e tinha outro objeto, não me recordo agora. Eu lembro bem das câmeras que foi o forte, indício forte e, foi isso aí que aconteceu.

Promotora de Justiça: E aqui consta que esses bens do senhor, né, que não foram recuperados, que com os bens foram avaliados aqui no valor, na época de R$ 4.890,00. É por aí o prejuízo que o senhor teve relacionada aos objetos?

Vítima Enoque Teixeira Ribeiro: É superior, superior, porque eu fiz algumas coisas, é porque eu consegui a nota fiscal, outros não. Roupa, por exemplo, ele não tinha nota fiscal, um jogo de panela, tudo. Mas assim eu fiz um levantamento por alto, porque até recentemente minha esposa, da falta de alguma roupa, perfumes, que lembrei agora. É, mas eu calculo aí na casa de R$ 10.000,00, tranquilamente, que me levaram. (...)”. (I
d.
224685393).

No mesmo sentido as declarações da testemunha
Elson Fernando Silva, vizinho do ofendido,
que
ao ser ouvido em juízo relatou que:

“(...) Testemunha Elson Fernando da Silva: Enoque me fez uma viagem. E
Enoque
deixou eu
cuidando da casa dele. Certo?
E aí, então, tem um vizinho do lado. Que não é boa (decifrado), não é? Tem o vizinho de lado. A então, posso falar de mim, depois posso falar de Enoque ou não?
Tá
. Aí um dia eu vim, eu vim para Sinop, já atende bem, assim tardezinha, lá
pela
duas e meia, sai pra Sinop.
Quando eu cheguei em casa, já de dia, lá pelas 4 ou 5 horas por aí. Chego em casa, minha, minha casa está toda arrebentada. Não tinha televisão, bujão, celular,
tinha
carregar tudo. De dia, né? Eu acho que é vizinho viu eu
la
saindo e ele foi lá, chamou uns que morava numa chácara aqui perto, outras pessoas. E de lá, juntou. Né? E veio ali roubar de dia, sexta-feira.
Tá
. Aí, nisso eu cheguei na casa de tardezinha, fui lá falar com o pai dele, escuta minha casa foi arrombada lá, agora aí de repente chegou correndo. Não, não, mas não foi eu não. Falei olha aí, então já está contado, né,
tá
. Aí eu vim aqui na delegacia, feitos boletins, conhece tudo, fez tudo. Na outra sexta-feira. Mesma coisa no vizinho, acho que ele andava
ali
por ali só olhando, não é por ali que não tinha ninguém. 7 horas da noite, eu saí da minha casa e ali na área, foi para lá, para a casa do Enoque.
Chegou lá e falei para minha esposa, escuta aí, aquela luz aqui está acesa lá.
Na aquela
luz lá já tinha, falei, não lá não. Aí fui lá, peguei o facão e, mais o meu menino,
nós pegou
a estrada e foi. Pegou, tem uma esquina,
nós chegou
lá. Quando chegou lá na porteira do Enoque,
tá
tudo aberto a porteira. Cheguei lá no terreno lá dentro,
nós já viu
coisa jogado já no terreiro, coisa jogado. Cheguei lá, a casa, tudo acesa, tudo arrombado. Tinham levado
os freezer bastante
coisa dele
. Aí, pronto, aí ontem, né? Aí eu entrei em desespero, né? Falei, nossa, e aí foi daí,
eu chamei o outro vizinho de cima, que é Sr.
Lidão
. Chama outro vizinho de cima e nós está ali, olhando
as coisa
, olhando,
tá
. O vizinho veio com a caminhonete lá de cima, deixou lá na estrada lá. Falei, ó, vamos embora, aí fui. Peguei a moto do Enoque para
mim
levar para casa, não é? Estou ali com vizinho, conversando lá na estrada. Falei para o vizinho, olha lá em cima, lá vem vindo a luz lá em cima. Vamos esperar mais um pouco aqui.
Vamos sr.
Elcio
, vamos. De repente,
eu esquina
lá virou
pro
lado nosso, aí deu para ter a
mot,o

pra
ir atrás da do vizinho, nós abaixamos.
Quando chegou em frente ali, a camionete queria entrar né, já queria entrar. Aí, viu nós ali. Aí passou por uma, passou correndo. Aí eu falei que o Sr.
Lidão
vamos votar e vamos cercar lá. Quando
nós chegou
na estrada que ele passou, passou voando em nós, atrás deles. Atrás, atrás. E a mulher do Sr.
Lidão
estava dentro da
gabina
. Aí ligou já para as polícias aqui de Sinop ele já ficou já na saída lá tudo
esperando ele
. Chegou ali, as
poli
ci
a
pegou os 2. Pegou os 2. A
í cheguei lá, tem tudo, filmando tudo, né? A já falou para o Sr.

Lidã
o
, se nós não encontrar nada, nós vamos soltar ele.
Vamos lá, olhar carro deles vamos, olho e achou

um binóculo
s
, sabe, aqueles binóculos antigo que tira foto. Olhou daí viu a foto do Enoque e da esposa dele.

A
i
já levou os dois presos. Já achou alguma coisa, não é? Mas a casa do Enoque lá limpou tudinho catou bastante coisa dele, né?
E nisso roubou as minhas coisas também lá, né? Promotora de Justiça: Sr. Elson,
o senhor lembra de mais coisa que achou ali no carro, parece que o Enoque falou que tinha umas câmeras digitais, que depois ele reconheceu.

E també
m
consta aqui que acharam um cortador, é, que eles teriam utilizado para cortar a corrente lá da porteira.

Testemunha Elson Fernando da Silva:
Isso, isso. Estava cortada lá a corrente. Promotora de Justiça: E ele estava num carro, que é o carro que o senhor viu se aproximando ali da porteira do Enoque? Testemunha Elson Fernando da Silva: Uma
blazer branca
.

Promotora de Justiça: Uma
blazer branca
. Entendi, e só para ficar claro, o senhor tinha ido lá primeiro acender as luzes. O senhor foi mais cedo, acendeu uma luz. Ai senhor voltou para casa e aí depois viu que
essa banheiro
estava acessa ou não?

Testemunha Elson Fernando da Silva: Não. Não, não, não, não fui lá acender a luz lá não. Promotora de Justiça: ah, não foi? Testemunha Elson Fernando da Silva: o ladrão, chegou primeiro lá, acendeu as luzes.

Promotora de Justiça: A
tá
, entendi. Testemunha Elson Fernando da Silva: Aí
la
de casa, aí eu vi.

Promotora de Justiça: Entendi. Quando o senhor viu, já estava à noite? Testemunha Elson Fernando da Silva: Já à noite, às 7, foi cedo, é umas 7 e meia por aí.

Promotora de Justiça: estava escuro, né? Testemunha Elson Fernando da Silva:
A
ham
.
Promotora de Justiça:
E eles, o senhor viu que eles arrombaram lá por ter então para entrar
e
também

a porta lá da casa.

Testemunha Elson Fernando da Silva: isso.

Promotora de Justiça: E reviraram daí tudo lá, né?

Testemunha Elson Fernando da Silva: reviraram tudo.
Eu não sei se é não.

Promotora de Justiça: É consta. Pode falar.

Testemunha Elson Fernando da Silva: Eu não sei o que é nós que falou que tinha uma mulher no meio também.

Promotora de Justiça: Não. Dentro da caminhonete?

estemunha
Elson Fernando da Silva: Não
n
ós viu

lá, ó, eu vi
u
m razão
,
a caminhoneta. Em um rastro de outro carro baixo, 2 carros. Promotora de Justiça: Entendi, é o senhor estava lá junto com a polícia no momento lá da abordagem?

Testemunha Elson Fernando da Silva: a polícia, deixa eu ver. A polícia aí depois chegou lá, depois, não é?

Promotora de Justiça:
H
ã
,

t
á

daí? A polícia levou eles conduzidos, né?

Testemunha Elson Fernando da Silva: Não pegou aqui na rua. Promotora de Justiça: Então, pegou na rua E levou eles
pro
depois, né? Testemunha Elson Fernando da Silva: E isso tem.
Aham
. (...)”. (ID 224685393).

Os depoimentos judiciais da vítima Enoque Teixeira
Ribeiro e
da testemunha Elson Fernando Silva são corroborados pelas declarações da t
estemunha policial Otniel Correia de Lima, que ouvida na fase policial relatou os mesmos fatos (Id. 224685319 – Págs. 20/21).

O acusado
Ozeias
negou a prática delitiva
nas oportunidades em que foi ouvido
, dizendo que nenhum dos bens furtados foi encontrado em sua posse,
enquanto o corréu
Michel não foi ouvido em nenhuma das fases
procedimentais
.

As qualificadoras também restaram demonstradas nos autos, pois tanto a porteira da fazenda, seu cadeado e portas da residência foram arrebentadas, bem como
foram presos dois acusados
, o que já evidencia o concurso de duas ou mais pessoas.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU NA POSSE DA RES FURTIVA
– CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório farto inviabiliza o acolhimento do pleito de absolvição por falta de provas, sobretudo quando há testemunha presencial e o réu é preso logo após o crime na posse da res furtiva.

(N.U 0001283-76.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 22/05/2019) (grifos meus)
.

Assim, no caso dos autos

resta claro que os acusados foram

perseguidos
pelas testemunhas vizinhos da vítima após terem sido encontrados tentando entrar
novamente
na propriedade furtada, sendo

presos em flagrante delito
em posse de parte da
res furtiva

e
não
apresentaram justificativa
pela qual
estariam portando tais bens
,
tratando-se
sua negativa
de
versão isolada que
,
além de não fazer sentido
,
não encontra amparo nos demais elementos probatórios c
arreados

nos
autos
.

I
I -
Dos
recursos de Michel
Sakagushi
Bernardes e
Ozeias
Rodrigues de Souza:

I
I.I
Tese de
violação do princípio da correlação.

As teses defensivas restam prejudicadas, pois
pleiteavam a impossibilidade de ocorrer
emendatio

liberlli

no vertente
caso,
isto é, que estaria além dos limites estabelecidos pela lei
a possibilidade de o juiz readequar a capitulação legal para desclassificar o crime de furto para o de receptação, ferindo prin
cípio da correlação,

aduzindo ser caso de absolvição
.

Ocorre que
decidindo o presente
recurso
pela

reforma
da sentença

com a consequente con
denação
dos acusados
nos moldes da denúncia ofertada, afirmando haver provada da materialidade e autoria pelo c
rime de furto qualificado, a análise de tal pedido torna-se prejudicada, sendo despiciendas maiores digressões sobre o assunto.

III.
Do Reajuste
d
a Dosimetria
d
a Pena
.

III.I

Ozeias
Rodrigues de Souza

O art.
155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal,
prevê pena de reclusão de dois a oito anos e multa.

Na primeira
fase da dosimetria d
a
pena verifico que apenas os antecedentes criminais devem ser valorados negativamente
, pois
o réu registra
três condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos n
.
0007947-39.2007.8.11.0015 será valorada para recrudescer a pena base,
e as demais

servirão como a
agravante da reincidência.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59
,
do Código Penal,
utilizo a fração de 1/6 (um sexto)
nos termos d
a jurisprudência do STJ

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.659.986/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 11/3/2021.)
,
e

fixo a pena
inicial
em

0
2
(
dois
) ano
s
e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da d
osimetria
, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando
referente aos autos
0006048-25.2015.8.11.0015 e
0004244-76.2002.8.11.0015
.

Assim, já tendo sido 01 condenação ponderada na primeira fase da dosimetria e havendo ainda outras 02 (duas) a serem valoradas, agravo a pena no patamar de
um sexto para cada condenação,

atingindo a pena
intermediária
de
3 (três) anos, 1
(um)
mês e 10
(dez)
dias
de reclusão
e 1
5
(q
uin
ze)
dias-multa
.

Na terceira fase da dosagem,
ausentes
circunstâncias majorantes ou minorantes,
permanece a pena no mesmo patamar,
fixada assim a pena definitiva
em

3
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1
5
(qu
in
ze) dias-multa.

Fixo a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e
,
diante da reincidência
,
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e
quantum
de pena aplicado,

nos termos do art. 33, §

2º, ‘b’ e §

3
º, do Código Penal,
mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena no
SEMIABERTO.

III.I
I

Michel

Sakagushi
Bernardes

O art. 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, prevê pena de reclusão de dois a oito anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria de pena verifico que
nenhum
a
s das circunstâncias do crime excedem as normais à espécie,
de modo
que d
iante de tais considerações
, nos termos
artigo 59
,
do Código Penal,
fixo a pena
-base em seu mínimo legal, isto é,
02 (dois) anos
de
reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria,
ausentes atenuantes e agravantes,
mantenho a pena
intermediária
em

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosagem, ausentes circunstâncias majorantes ou minorantes, permanece a pena no mesmo patamar,
mantenho a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

IV – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em
conso
nância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos d
efensivos
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
para
condenar os apelantes

Michel
Sakagushi
Bernardes e
Ozeias
Rodrigues de Souza
, pelo crime previsto no art. 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Ao apelante
Michel
Sakagushi
Bernardes
fixou-se a pena de

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

e ao apelante
Ozeias
Rodrigues de Souza fixou-se a pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1
5
(qu
in
ze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024